Tribunal: TJES
Processo: 5002038-87.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002038-87.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: TERZA DA GLORIA MARTINS BARBOSA e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5002038-87.2022.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

RECORRIDO: TERZA DA GLORIA MARTINS BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O
SR. JUIZ DE DIREITO GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
recorrente/requerido de em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito para o fim de
declarar inexistência de relação jurídica entre as partes
, condenando o banco réu a devolver em dobro valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização
por
danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais)
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
preliminarmente incompetência dos juizados especiais pela necessidade de produção de prova pericial e no mérito sustenta
a validade do negócio jurídico celebrado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Devidamente intimida, parte contrária apresenta contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes,

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora é aposentada do INSS e, ao verificar seus dados, percebeu a existência de contratos de empréstimo junto com a requerida/recorrente nos montantes de R$ 4.236,69 (quatro mil duzentos e trinta e seis reais e sessenta e nove reais); R$ 2.958,58 (dois mil novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos); e R$ 3.484,46 (três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), contudo, alega jamais ter firmado contrato com a instituição bancária ré, e, sem sucesso em solucionar o imbróglio administrativamente, postula pela nulidade do contrato e dos valores, bem como pela devolução em dobro de valores descontados, além de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais haja vista entender violação de sua personalidade jurídica pelos descontos promovidos em seu benefício previdenciário.

Com efeito, em que pese as alegações de recursais de ausência de ato ilícito no contrato vez que o este teria sido realizado e assinado pela autora ante autonomia de vontade, entende-se que tal tese não deve ser acolhida, isso porque, conforme se desprende dos autos,
a assinatura da requerente no contrato diverge da assinatura de documentos acostados nos autos
, como procuração, aliás, este tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos e no caso dos autos, de modo que a
nítida diferença entre a assinatura do contrato (id.

3567554) e a rubrica lançada pela autora na procuração (id.

3567534) demonstra a ocorrência da fraude
,
além de que as cédulas de crédito bancário são oriundas de correspondente bancário da cidade de Belo Horizonte/MG, cidade adversa da residência autoral
,
motivos pelos quais se vota pela manutenção da r. sentença de reconhecimento de ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, assim como pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e dos valores cobrados, além da devolução dobrada de valores descontados.

ASSINATURA CONTRATO

ASSINATURA PROCURAÇÃO

Noutro giro,
resta-se configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária
pois há incidência de dano à personalidade da recorrida, já que
os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado
, entendendo configurado dano a direito personalíssimo(in re ipsa), motivo pelo qual
vota-se pela manutenção da sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu
.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios
, votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a
sentença de origem por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3o do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.